Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 937, § 3o, DO CPC E ARTIGO 110 DO RITJDFT. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Constatada inobservância aos dispositivos legal e regimental que permitem a sustentação oral no julgamento de agravo interno contra decisão que não conheceu da reclamação, deve ser declarada a nulidade do julgamento do recurso, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Unânime.